Tribunal: STF
Processo: ARE 1556796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPOSICIONAMENTO CARREIRA, DESDE A DATA DA POSSE, EM RAZÃO DE ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 11 DA LEI ESTADUAL 15.462/2005. OBSERVÂNCIA AO IRDR n. 1.0024.11.194659-6/003. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se o direito da autora de ser reposicionada na carreira para o Nível II, Grau A, no momento da posse, em razão de sua graduação, em conformidade com a Lei Estadual n. 15.462/2005.



    O artigo 11 da referida lei estabelece que "o ingresso na carreira de que trata essa lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em: (...) b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II (...)."



    No julgamento do Inc. Unif. Jurisp. n. 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou a tese de que o posicionamento inicial deve considerar a titulação do servidor à época da posse, ainda que o edital exija apenas a exigência de escolaridade mínima para o cargo.



    [...]



    Com base no histórico funcional e na documentação juntada, verifica-se que a autora tomou posse no cargo de Técnico em Gestão de Saúde em 28.02.2019 - ID 495762178 - e possuía, desde março de 1990, certificado de conclusão de curso de graduação lato sensu em Administração. Assim, deveria ter sido posicionada no Nível II, Grau A, conforme o previsto no art. 11 da Lei Estadual n. 15.462/2005 e no Inc. Unif. Jurisp. n. 1.0024.11.194659-6/003.



    O argumento do recorrente de que o posicionamento no nível inicial seria necessário para respeitar o princípio da isonomia e a vinculação ao edital não prospera. O edital não pode se sobrepor à lei, especialmente quando esta assegura direitos a servidores que possuem titulação superior à exigida.



    [...]



    A titulação acadêmica é critério objetivo previsto no art. 11 da Lei Estadual n. 15.462, de 2005 e aplica-se, exclusivamente ao momento do ingresso no cargo, diferentemente da promoção, que depende de critérios subjetivos e temporais a serem cumpridos durante o exercício da função pública.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente